Tribunal: TJSP
Processo: 0000265-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000265-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GABRIEL
TORRES, Impetrantes TATIANA MAHFUZ ADAMO e MARCELO ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de GABRIEL TORRES,
qualificado nos autos, determinando seu arquivamento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0000265-07.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40342
HABEAS CORPUS No 0000265-07.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: TATIANA MAHFUZ ADAMO
MARCELO ALVES DA SILVA
PACIENTE..........: GABRIEL TORRES
ORIGEM...............: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM UR1 COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR)
Reitero o Relatório lançado pelo eminente Desembargador
HERMANN HERSCHANDER, Plantonista em Segunda Instância, nos
seguintes termos:
“... O presente 'habeas corpus' foi impetrado em favor do paciente
em epígrafe, sob a alegação de que o pedido de livramento condicional foi
indeferido por ausência de requisito objetivo, tendo em vista que o
paciente não havia cumprido 2/3 da pena imposta lapso exigido em
crimes hediondos. No entanto, o paciente foi condenado por tráfico
privilegiado, o qual não é considerado hediondo. Diante disso, postula a
concessão do benefício ...” (fls. 02/06).
A liminar foi indeferida no Plantão Judiciário desta Instância,
pelo eminente Desembargador precitado (fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0000265-07.2020.8.26.0000
&
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 107/108).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
concessão parcial da ordem, “... a fim de que o pleito de livramento
condicional formulado pelo paciente seja novamente apreciado na origem,
afastada, na hipótese, a hediondez do crime ...” (fls. 110/116).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Assim, no caso em comento, de duas uma, não há decisão do
Juízo das Execuções Criminais sobre o quanto pretendido, ou há.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0000265-07.2020.8.26.0000
&
Se não há decisão, é sinal que a matéria ainda não foi submetida
à apreciação em Primeira Instância, com isso, a análise, por esta via, de
eventual direito do Paciente, implica em supressão de instância, afinal se
estará suprimindo um grau de jurisdição, isso porque compete ao Juiz da
Execução, por força do art. 66, III, “a”, da Lei no 7.210/84, decidir sobre a
concessão de todos os benefícios pleiteados em favor da Paciente.
Por outro lado, se há decisão proferida sobre o pedido, vale então
destacar que o Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197, da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das
Execuções Criminais.
Se no caso, pretendem os Impetrantes seja concedida a ordem
para que seja reconhecido o direito do Paciente de obter a benesse do
livramento condicional, desconsiderando a hediondez do tráfico privilegiado,
claro está que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal
questão, pois não constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução,
previsto na Lei de Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0000265-07.2020.8.26.0000
&
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional." (HC no 990.09.140968-5
Terceira Câmara de
Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS
CORPUS'
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível
aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'". (HC
no 990.08.183453-7 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO
DE FARIA, j. 14.04.2009).
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir que
a prática de falta grave não acarrete a interrupção do cômputo do período
para a obtenção de benefícios, a matéria é insusceptível de ser examinada
em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita
via do 'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do mérito
do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta teria sido
cometida, de maneira a relevar o seu acontecimento. - Impossível aferir se
a conduta do paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não é
sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO SE
CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".
(HC no 993.08.041844-6
Terceira Câmara de Direito Criminal

Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009).
Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução
Penal.
Evidente a ausência de interesse de agir dos Impetrantes, na
modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0000265-07.2020.8.26.0000
&
previsão em lei de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir o
presente mandamus como substitutivo do recurso cabível.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em favor de GABRIEL TORRES, qualificado nos
autos, determinando seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)